Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725532-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB RECORRIDO: ANA MARIA MOREIRA DE SOUSA DESPACHO Na petição de ID 16910275, a recorrente ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB pede a juntada do acórdão proferido no AgInt no REsp 1711273/DF (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/6/2020), o qual concluiu que a fixação da verba honorária sucumbencial deve observar o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Pugna pela reforma do acórdão para que seja determinada a incidência dos honorários sucumbenciais na ordem de 10 (dez) a 20% (vinte por cento), sobre o valor do proveito econômico. Nada há a prover. A requerente já manifestou seu inconformismo em relação ao acórdão no recurso interposto no ID 16529340. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024